Tribunal: TJSP
Processo: 0007083-87.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000642431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0007083-87.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante IGOR
GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo,
mantendo-se, na íntegra, a r. sentença, sendo determinada, após o trânsito em
julgado, a expedição de mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2

Apelação n. 0007083-87.2016.8.26.0590
Comarca de São Vicente - 2a Vara Criminal
Apelante: Igor Gonçalves
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale
Voto n. 37848
Vistos.
Igor Gonçalves foi condenado a 01 ano e 02 meses de
reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, valor unitário mínimo, por
infração ao artigo 180, “caput”, do Código Penal.
Inconformado, apela. Requer absolvição, por insuficiência de
provas, ou a desclassificação para receptação culposa. Subsidiariamente,
postula a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e a concessão de regime aberto.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
É, em síntese, o relatório.
Descreve a denúncia que, no dia 11 de julho de 2016, na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
João Batista Robortela, 65, na Comarca de São Vicente, Igor Gonçalves
adquiriu e recebeu um aparelho celular Motorola / Moto X, que sabia ser
produto de crime.
A materialidade do delito está comprovada pelo auto de
exibição e apreensão de fl. 56.
Na fase administrativa, o acusado disse que adquiriu o celular
de um desconhecido, pelo valor de R$ 100,00, e que não sabia que era
produto de crime.
Já em juízo, o réu mudou totalmente sua versão. Disse que foi
abordado por policiais, quando voltava do trabalho, e eles o levaram para
averiguação. Negou que estivesse de posse do aparelho celular.
A vítima Larissa confirmou que teve seu celular subtraído. Em
2016 recuperou o aparelho. Foi chamada na delegacia para fazer o
reconhecimento da pessoa que estava com seu celular, mas não a
reconheceu.
Os policiais militares Leandro e Miriam relataram que estavam
em patrulhamento, quando avistaram o acusado falando no celular. Ao ver a
viatura policial, ele tentou desligar o celular e desviar a bicicleta, o que gerou
suspeita. Abordaram o acusado, realizaram pesquisa pelo IMEI do telefone
que estava com ele e constataram ser produto de furto. Indagado, o réu disse
que havia comprado o celular na “feira do rolo”, pelo valor de R$ 100,00.
A prova coligida, ora resumida, ao contrário do alegado pela
defesa, bem demonstra a responsabilidade penal do acusado.
Os depoimentos dos policiais militares que participaram da
ocorrência foram seguros e coerentes entre si, confirmando que o réu estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
de posse do celular furtado.
Como já salientando na r. sentença, depoimentos de policiais
têm valor como o de qualquer cidadão, a menos que se demonstre, no caso
concreto, que teriam eles alguma razão espúria para tentar incriminar
falsamente o agente, o que não é o caso dos autos.
Destarte, segundo a primeira versão do réu, ele teria adquirido
o aparelho de um desconhecido, o que leva, sim, à conclusão de que tinha
ciência da origem ilícita do bem.
Segundo reiterado entendimento jurisprudencial, no caso de
receptação dolosa, como no furto, compete ao agente demonstrar a licitude da
posse do bem, invertendo o ônus da prova. Se o agente tem a posse de uma
“res” produto de crime, induvidoso que lhe compete apresentar justificativa
idônea para tanto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Se,
pelo contrário, apresenta justificativa inverossímil, dúvida nenhuma há de que
tinha ciência da origem ilícita do bem.
Além dos entendimentos doutrinário e jurisprudencial citados
na r. sentença a fls. 249/250, confira-se:
“HABEAS CORPUS PENAL. (...) 2. Não há falar em nulidade
absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do
Código de Processo Penal, eis que, diante da apreensão da “res
furtiva” em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova
acerca da origem lícita do bem”. (STJ, HC 348.374/SSC, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16.03.2016).
“A alegação de que a ré desconhecia a origem ilícita do bem, tese
defensiva não comprovada nos autos, não é apta a afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
condenação, diante do contexto em que ocorreram os fatos. No
crime de receptação, se o objeto é apreendido na posse do réu,
inverte-se o ônus da prova, competindo à Defesa comprovar a
origem lícita do bem. O bem anteriormente furtado foi aprendido
com a ré, que conduzia o veículo, podendo-se concluir, pelos
elementos de prova dos autos e em razão das circunstâncias que
envolvem o caso, pela necessidade de manutenção da
condenação”. (TJ-DF, Ap. Crim. 2012091016272, publicado
25.01.2016).
Ademais, é de se salientar, ainda, o entendimento pacífico de
que, em se tratando de receptação dolosa, onde normalmente inexiste prova
testemunhal ou ocular, a prova do elemento subjetivo do tipo pode e deve ser
baseada na própria conduta do agente e nas circunstâncias do fato, sendo
plenamente possível, igualmente, valorar-se os indícios, desde que
convergentes e concorrentes.
Confira-se, a propósito:
“Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o
agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa
adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do
comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual
deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o
fato infracional e da própria conduta do agente.” (RJDTACRIM
30/63).
“Em se tratando de receptação dolosa, a demonstração de que o
agente tinha ciência da origem ilícita da coisa pode ser deduzida
de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do
comportamento “ad externo”, do “modus operandi” do comprador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
uma vez que não se podendo penetrar no foro íntimo do agente,
não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva.”
(RJDTACRIM 32/25).
Diante do exposto, não é hipótese de absolvição por
insuficiência de provas, nem de desclassificação para receptação culposa.
E, também, não é caso de reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea e consequente compensação com a agravante da
reincidência.
É certo que a jurisprudência vem se orientando no sentido de
considerar tal atenuante, mesmo que parcial ou retratada em juízo e,
igualmente, a possibilidade de compensação com a agravante da reincidência,
julgando ambas preponderantes. No entanto, o reconhecimento de tal tipo de
confissão somente leva à aplicação do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do
Código Penal, quando ela é utilizada para fundamentar a decisão condenatória
(Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça). É o que consta dos
entendimentos jurisprudenciais citados pela defesa e mais: STJ: HC
186.375/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 01.08.2011 e HC 98.931/SP, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 15.08.2011 e HC 211.761/MS, Rel.
Min. Og Fernandes, Dje 16.04.2012.
Não é o que ocorreu na hipótese “sub judice”, onde se vê que,
na decisão combatida, sequer há menção à confissão extrajudicial do réu,
sendo citado apenas o que ele disse aos policiais, quando abordado.
Mantém-se o regime intermediário de cumprimento de pena,
bem como a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, tendo em vista a reincidência, não sendo demais observar que, após o
cometimento do presente delito, o acusado voltou a praticar um roubo (no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
caso, roubo tentado, conforme certidão de fl. 134), pelo qual já foi condenado
definitivamente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se,
na íntegra, a r. sentença.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.
Augusto de Siqueira
relator